Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-79.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000967-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NARCISO MONTANHER FILHO - CPF: 281.621.539-34 (AGRAVADO), C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.965.940/0001-03 (AGRAVADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO ALTERADA - TUTELA CONCEDIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS -
CONCESSÃO DA IMISSÃO NA POSSE
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1- Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto se a pretensão almejada já foi concedida nos autos principais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO(S):

NARCISO MONTANHER FILHO e C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação nº. 1031205-09.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de Narciso Montanher Filho e CSM Comércio Derivados de Petróleo LTDA, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imissão provisória na posse da área objeto da lide.

Nas suas razões recursais sustenta que ingressou com ação de desapropriação de imóvel de propriedade dos Agravados, cuja finalidade pública é a construção de creche para atender as famílias da região formada por 09 (nove) bairros.

Assevera que “Para o deferimento da imissão provisória na posse o município efetuou o depósito judicial com base na avaliação realizada pelo setor de avaliação de imóveis da Prefeitura Municipal de Rondonópolis”.

Afirma que “não deferimento da imissão provisória na posse trará grande prejuízo para a sociedade, em especial as famílias da região do imóvel em desapropriação, uma vez que carecem de vagas em creches”.

Pugna pela reforma da decisão para a concessão da imissão na posse do bem objeto da desapropriação.

Antecipação de tutela recursal indeferida – id.

117364496 -.

Contrarrazões no id. 121590974.

A d. Procuradoria–Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 128889664 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da reforma decisão impugnada.

Conforme consulta processual realizada no sistema do Tribunal de Justiça (PJe) – autos nº 1031205-09.2021.8.11.0003 (id. 93990951), percebe-se que o juízo
a quo
concedeu a imissão na pose
, in verbis
:

Por todas essas razões e ainda pela possibilidade de complementação do valor da justa indenização a ser definida, entendo razoável o deferimento da imissão provisória na posse, mediante o depósito do valor complementar, devendo ser considerado o novo valor do metro quadrado apurado pela Municipalidade (R$ 109,81).

Assim, considerando que a área que se pretende desapropriar corresponde a 10.032,00 m2 e o valor do metro de R$ 109,81, o Município deverá depositar o valor de R$ 1.101.613,92, abatendo a quantia já depositada de R$ 808.779,84 (id. 73324201).

Com essas considerações, DEFIRO a imissão provisória do Município de Rondonópolis na posse da área descrita no Decreto expropriatório nº 10.443/2021, mediante o depósito do valor complementar acima indicado.

Efetuado o depósito complementar, expeça-se o mandado de imissão de posse.

Neste contexto, verifica-se que a decisão que indeferiu a imissão provisória na posse foi alterada, passando a conceder a posse provisória ao Município Agravante, o que revela a superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da alteração da decisão, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.

(N.U 1007056-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1001141-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023